Tribunal: TJES
Processo: 5011584-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011584-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO GHERMANO BATISTA GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
FABRICIO GHERMANO BATISTA GOMES
,
em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
nos autos da ação originária
0009528-61.2013.8.08.0048.

O impetrante requer seja revogada a prisão preventiva do paciente diante da alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de fundamentação idônea e também ausência de contemporaneidade da segregação cautelar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3861687).

O pedido liminar foi indeferido (ID 3867164).

Parecer (ID 3888620), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
FABRICIO GHERMANO BATISTA GOMES
,
em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
nos autos da ação originária
0009528-61.2013.8.08.0048.

Conforme consta de cópia da denúncia que se encontra anexada ao ID 3809980, o ora paciente está sendo investigado pela suposta prática de homicídio qualificado contra a vítima Maria Ramos, ocorrido no Município de Serra/ES. Consta do inquérito que a motivação do crime teria sido torpe e não teria deixado qualquer chance de defesa à vítima, assassinada diante de uma pretensa dívida de drogas, após um acordo verbal entre paciente e vítima para que fosse feita a capina de um lote e a entrega de certa quantidade de drogas, ambos os serviços a serem remunerados pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sendo R$100,00 (cem reais) pela capina do lote e o restante pela entrega das drogas. Ocorre que, pelo interrogatório policial do paciente, a vítima teria pago apenas R$100,00 (cem reais), o que teria motivado o bárbaro crime.

O impetrante requer seja revogada a prisão preventiva do paciente diante da alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de fundamentação idônea e também ausência de contemporaneidade da segregação cautelar.

Em parecer de ID 3888620, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente ‘writ’, diante da supressão de instância, pelo fato do impetrante não haver juntado qualquer elemento que indicasse que já tivesse postulado a liberdade provisória do paciente junto a Autoridade apontada como Coatora.

De fato, ao compulsar a documentação encartada à inicial não consta pedido de liberdade provisória feita junto ao juízo de origem.

A prisão preventiva foi decretada somente após o recebimento da denúncia, conforme consta do documento de ID 3829978.

No entanto a pretensão do paciente se dirige à fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, seus requisitos e a uma suposta inobservância ao princípio da homogeneidade, de modo que, muito embora não tenha havido requerimento junto ao Juízo coator, se encontram tais matérias dentro das possíveis de serem sindicadas pelo presente ‘writ’, nos moldes da Constituição federal, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, bem como nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo no enfrentamento das teses expostas na inicial, o impetrante aduz ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. O impetrante alega que a decisão é genérica e não espelha os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em informações prestadas a autoridade apontada coatora faz breve resumo do trâmite processual, destacando que o paciente foi preso temporariamente, que a denúncia já foi recebida em 10/11/2022, mesma ocasião em que foi decretada a prisão preventiva, e que já foi feita comunicação formal da prisão

A decisão combatida, que decretou a prisão preventiva do paciente, se encontra em ID 3861687, e ao examiná-la pude verificar que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Dessa forma, verificada a existência do “
fumus comissi delicti
”, presentes pelos vários depoimentos colhidos na fase policial, inclusive juntados pelo impetrante em sua inicial.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir tanto a ordem pública quanto a garantia da aplicação da lei penal, bem como da paz, sossego e tranquilidade no Município de Serra/ES, eis que existem fundados indícios da profunda imersão do paciente no tráfico de drogas no bairro Mestre Álvaro, deve o decreto preventivo ser mantido.

Tais elementos se somam a gravidade concreta do delito, diante de um
modus operandi
extremamente cruel com a vítima, morta a facadas dentro da própria casa e por motivo fútil.

Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Também não assiste melhor sorte à tese defensiva de ausência de contemporaneidade, pois conforme já decidiu este Egrégio Tribunal: “
A mera delonga do desenvolvimento do processo e por consequência o extenso lapso temporal entre os fatos ao acusado imputados e a data de decretação/manutenção da prisão preventiva não significam necessariamente a extemporaneidade da prisão preventiva
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 19/10/2021, DJe 27/10/20

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva,
DENEGO A ORDEM.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)

Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I, DO CP - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONTEMPORANEIDADE - ORDEM DENEGADA

1) Muito embora não tenha havido requerimento de liberdade provisória junto ao Juízo coator, as matérias ventiladas no presente ‘writ’ estão dentro das possíveis de serem sindicadas, nos moldes da Constituição federal, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, bem como nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, não havendo possibilidade de não conhecimento da impetração.

2) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

3) Não há que se falar em extemporaneidade do decreto de prisão preventiva, eis que o paciente foi preso temporariamente logo após o crime, sendo posteriormente convertida a prisão em preventiva com o recebimento da denúncia, não havendo a defesa se insurgido quanto a isso junto ao juízo de origem.

4) Presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, se revela inviável a substituição desta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Código.

5) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.